Tribunal: STF
Processo: RHC 89117
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
   JUÍZO DE 1º GRAU QUANTO ÀS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO.
Não tendo sido interpostos embargos de declaração
   contra a sentença, não cabe discutir a ocorrência de omissão
   quanto às preliminares em habeas corpus.
De qualquer forma, no
   caso concreto, a denúncia não é inepta.
Recurso ordinário em
   habeas corpus a que se nega provimento.